Tribunal: TJDFT
Processo: 0723355-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS. DIREITO REAL DE USUFRUTO. MORADIA DA FAMÍLIA.
1. Segundo o c. STJ, “para que seja reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, não é necessária a prova de que o imóvel em que reside a família do devedor é o único de sua propriedade” (Decisão monocrática do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE no AREsp 1.949.314, Data da Publicação: 11/11/2021).
2. A existência de outro imóvel não afasta a impenhorabilidade da Lei 8.009/90 em relação ao bem ocupado a título de moradia.
3. A penhora recairá sobre o imóvel de menor valor quando, sendo proprietário de vários imóveis, o devedor se utiliza de mais de um como residência. Nesse caso, tendo mais de um imóvel utilizado como residência, a proteção deve ser concedida ao bem de menor valor.
4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.